Tribunal: TJMT
Processo: 0014334-68.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0014334-68.2017.8.11.0064
APELANTE: ADECRACIR DA SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE PROVAS – SUPOSTO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PORTE DO ARTEFATO COMPROVADO POR MEIO DE VÍDEO, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELA APREENSÃO DE APETRECHOS PRÓPRIOS PARA ACONDICIONAR ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O EFETIVO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 3. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO FORMA DE AMEAÇAR A VÍTIMA – 4. ROGO POR EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS E INDENIZAÇÃO DOTADA DE PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal para configurar o ilícito descrito no Estatuto do Desarmamento.
Não se mostra possível a absolvição quando, a despeito da não apreensão da arma de fogo, outras provas robustas demonstram, para além de dúvidas razoáveis, a prática delitiva.
2. Comprovada a efetiva prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não se tratando de simulacro, inviável se mostra a pretendida desclassificação da conduta para o crime de ameaça.
3. Nos termos do Art. 44, inciso “I”, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é vedada quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
4. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença. “a indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).
O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014334-68.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADECRACIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.922.401-08 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ANA PAULA GONCALVES VIEIRA - CPF: 039.677.631-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE PROVAS – SUPOSTO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PORTE DO ARTEFATO COMPROVADO POR MEIO DE VÍDEO, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELA APREENSÃO DE APETRECHOS PRÓPRIOS PARA ACONDICIONAR ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O EFETIVO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 3. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO FORMA DE AMEAÇAR A VÍTIMA – 4. ROGO POR EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS E INDENIZAÇÃO DOTADA DE PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal para configurar o ilícito descrito no Estatuto do Desarmamento.

Não se mostra possível a absolvição quando, a despeito da não apreensão da arma de fogo, outras provas robustas demonstram, para além de dúvidas razoáveis, a prática delitiva.

2. Comprovada a efetiva prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não se tratando de simulacro, inviável se mostra a pretendida desclassificação da conduta para o crime de ameaça.

3. Nos termos do Art. 44, inciso “I”, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é vedada quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

4.
Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença.
“a indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”
. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).

O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Adecracir da Silva Pereira
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da ação penal n.o
0014334-68.2017.8.11.0064, Código 666163,
condenou-o pela prática do crime descrito no artigo 14, “caput”, da Lei n° 10.826/03, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa, ao mínimo legal, bem como ao pagamento da monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos morais causados à vítima.

Inconformada, em suas razões recursais, a defesa requer a
absolvição do apelante do crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido, por alegada insuficiência de provas, alegando, ainda, que a arma de fogo de sua propriedade se tratava, em verdade, de um simulacro (arma de
airsoft
).

Subsidiariamente, pretende a
desclassificação do crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido para o de ameaça.

Ainda em viés subsidiário, almeja
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
bem como a exclusão da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima (id.
129369661)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id.
131235678
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo,
conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido art. 14 “caput” da Lei n°. 10.826/2003. – 1) Da pretendida absolvição do apelante Adecracir, sob alegação de atipicidade da sua conduta e por não existirem provas suficientes para a sua condenação, com fulcro no art. 386, incisos III ou VII do CPP ou pela desclassificação da sua conduta para do delito de ameaça previsto no art. 147 do CP. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao apelante Adecracir, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. – Nessa ordem de ideias, impõe-se manutenção da condenação do apelante Adecracir, vez que praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que não há que se falar em absolvição do increpado, por atipicidade material da sua conduta ou por ausência de provas para a sua condenação. – De igual forma, não há como prosperar o pleito subsidiário defensivo de desclassificação da conduta do increpado Adecracir para do delito de ameaça previsto no art. 147 do CP, posto que restou sobejadamente comprovado nos autos a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo recorrente, devendo portanto, a sentença guerreada ser mantida incólume. – 2) Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. – Inviabilidade – In casu, como decido pela magistrada de piso não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, como postulado pela defesa do increpado, uma vez que o apelante Adecracir não preenche todos os requisitos legais para tanto, como preceitua o art. 44, inciso I Código Penal, visto que o crime cometido violência ou grave ameaça à pessoa. – 3) Pretendido decote da indenização para a reparação de danos fixada em favor da vítima ou na redução do valor arbitrado. – Improcedente – No caso em comento verifica-se que os danos morais fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima Ana, mostram-se proporcionais a ofensa sofrida e as condições financeiras do apelante Adecracir, posto que foram corretamente fixados pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, devendo serem mantidos, não havendo em que se falar também em redução dos valores. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(id.
135394658)

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que:

“(...) em 12/9/2017, por volta das 8h50min, no local de trabalho da vítima Ana Paula Gonçalves Viera, na loja Machado Auto Peças, localizada no Bairro Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade para ameaçar de morte a vítima para cobrar uma suposta dívida, portou uma arma de fogo de uso restrito, sem ter o porte e sem autorização legal, conforme BOPM 2017.304208 de fls. 3⁄4 e declarações vitimárias de fls. 5.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por três meses e estavam separados há um mês.

Consta que ambos moravam na residência da avó materna da vítima.

Consta que o denunciado fez algumas benfeitorias e, com o término da convivência, ele queria o dinheiro de volta.

No dia, hora e local dos fatos, portando uma arma de fogo de uso permitido, o denunciado foi no local de trabalho da vítima, exigiu o dinheiro das benfeitorias e disse que acabaria com a vida dela.

Posteriormente, pelo telefone, o denunciado continuou ameaçando a vítima dizendo que a mataria.

Instaurado inquérito policial, foi realizada a busca e apreensão na casa do denunciado mas a arma de fogo não foi localizada.

A vítima não representou criminalmente o denunciado pelo crime de ameaça.

Interrogado, o denunciado disse que a arma era de brinquedo.

O Ministério Público denuncia Adecracir da Silva Pereira como incurso no art. 14 da Lei 10.826/03.”

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n.o 10.826/03.

1)DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

Conforme relatado, o recorrente pugna pela absolvição por insuficiência prova, alegando, outrossim, que a arma de fogo em poder da qual foi filmado seria, em verdade, um simulacro (arma de
airsoft
).

Não prospera a alegação.

A materialidade delitiva, assim como a autoria, se comprova a partir das provas orais, da filmagem do recorrente em poder de arma de fogo de uso permitido, e da apreensão de petrechos relacionados ao sobredito artefato bélico.

Com efeito, a vítima da ameaça, Sra. Ana Paula Gonçalves Vieira, declarou em juízo que:

“(...) morou junto com o acusado uns 04 meses, isso na casa da avó da depoente; Que foi tudo tranquilo quando moraram juntos; Que a avó da depoente cedeu a casa para morarem; Que conheceu o acusado no local de trabalho; Que a depoente que acionou a polícia; Que quando ocorreram os fatos, já tinham uns dias separados; Que fizeram benfeitorias na casa, contudo, a depoente devolveu todo o dinheiro para o acusado; Que o acusado queria voltar e a depoente não queria mais;
Que o acusado foi no local de trabalho da depoente para ameaçar, ele estava armado;
Que lembra apenas que o acusado proferiu ameaça, em seguida, foram para o fundo da loja, depois a depoente correu para frente da loja; Que o acusado foi embora e a depoente ligou para a polícia;
Que o acusado tirou a arma e mostrou para a depoente; Que o acusado chegou falando e tirou a arma;
Que já passou muito tempo; Que ficou com muito medo; Que foi a primeira vez que o acusado fez isso; Que o acusado dizia que queria o dinheiro, mas a depoente já tinha passado, inclusive, devolveu o portão; Que ele queria o dinheiro; Que o acusado continuou mandando mensagem, isso porque ele queria voltar; Que o acusado mandava mensagem para a irmã da depoente; Que no dia dos fatos a polícia levou a moto do acusado que estava com os documentos atrasados e ele cobrava que a depoente tinha que resolver; Que o acusado queria a moto de volta e queria que a depoente resolvesse, ele achava que era a culpa da declarante;
Que o acusado tirou a arma e mostrou para a depoente, ele queria conversar e a declarante não aceitou;
Que o acusado não chegou a ser detido; Que ele não procurou mais a depoente;
Que sentiu-se ameaçada
; Que moraram juntos por quatro meses; Que a depoente não devia nada para o acusado; Que nega que o acusado tivesse ido cobrar algum dinheiro da depoente
; Que era uma arma pequena, não sabe dizer qual era; Que o acusado tirou a arma, mostrou e guardou; Que a depoente não entende de arma; Que a depoente acionou a polícia
;” (sic)

Confira-se, ainda, o depoimento prestado em sede judicial pela testemunha Alef dos Santos Soares:

“Que conhece o acusado só de vista; Que não viu muita coisa no dia dos fatos; Que viu apenas eles discutindo; Que estava trabalhando e não viu muito movimento; Que trabalhava na Machado Motos, isso em 2017; Que a vítima trabalhava no mesmo local; Que o acusado chegou no local e foi direto na direção da vítima;
Que não ouviu o que o acusado falava para a vítima, contudo, via que ele falava muito bravo, gritando e dizendo palavras feias;
Que o depoente não ouvia o que eles diziam;
Que confirma que ele segurou no braço dela e foram para o fundo da loja; Que ninguém interviu; Que viu um volume na cintura do acusado, contudo, não sabe precisar o que era;
Que o acusado estava com uma blusa apertada, por isso que viu; Que
não presenciou o momento em que o acusado sacou a arma da cintura
, pois o depoente estava de costa; Que a vítima falou para o depoente que o acusado estava armado; Que a vítima e o acusado haviam separado naquela mesma semana; Que a vítima não falou que tinha sido ameaçada;
Que a vítima tremia muito
; Que a vítima acionou a polícia;
Que a vítima mostrou um vídeo para a polícia;
Que tem quase 02 anos que saiu da oficina Machado Motos; Que depois dos fatos o acusado não voltou mais ao local; Que a vítima ficou uns 15 dias sem ir trabalhar, com medo; Que foi tudo muito rápido; Que o depoente falou apenas o que viu;” (sic)

Por sua vez, o recorrente, ao ser interrogado em Juízo, alegou que:

“(...) a vítima é ex-mulher do acusado; Que conversou com a vítima por telefone; Q
ue ficou nervoso e foi até o local de trabalho da vítima com uma arma airsoft; Que queria só amedrontar a vítima
; Que não tinha a intenção de causar o que aconteceu;
Que a arma airsoft é uma pistola;
Que foi no local de trabalho da vítima; Que não disse que mataria a vítima;
Que quando separou da vítima iria entrar no grupo de armas de airsoft; Que queria praticar esse esporte;
Que o depoente estava negociando a arma quando separou da vítima; Que confirma o depoimento perante a Autoridade Policial; Que nunca teve a intenção de tirar a vida da vítima; Que não teve mais contato com a vítima; Que não recebeu o valor em dinheiro que a vítima devia ao depoente; Que foi no local da vítima na hora da raiva, porque a vítima disse que chamaria um policial conhecido dela;
Que a intenção era só amedrontar a ofendida
; Que arrepende-se de ter cometido o fato; Que está sendo muito prejudicado em razão do processo;
Que o depoente nega que estivesse portando arma de fogo no dia dos fatos; Que nunca existiu arma de fogo; Que recorda-se da busca e apreensão em desfavor do depoente; Que no dia da busca e apreensão, o depoente não mostrou a arma airsoft para os investigadores, pois não estava em casa; Que o depoente vendeu a arma e entregou;
Que no dia dos fatos só estava a vítima e o depoente; Que tinham uns mecânicos, contudo, o depoente não viu ele;
Que o depoente tirou a arma e mostrou para a vítima;
Que foi no local de trabalho da vítima, conversou com ela, segurou no braço dela e a vítima saiu correndo dizendo que não queria conversar; Que nesse mesmo momento foi embora para casa; Que nega que estivesse com arma de fogo no dia dos fatos; Que no dia dos fatos o depoente não conversou com nenhum mecânico; Que o depoente conviveu com a vítima por aproximadamente 02 anos e nunca agrediu ela;
Que a arma airsoft é uma arma de pressão, aparentando ser plástico; Que por ocasião do mandado de busca e apreensão,
os apetrechos de armamento localizados na casa do depoente, eram de empresa onde trabalhava de vigilante
;

Que após os fatos o depoente foi mandado embora do trabalho
; Que os apetrechos foram apreendidos pela polícia; Que no dia dos fatos, a vítima ligou para o depoente, com os policiais perto e a todo momento queriam que o depoente confessasse que estava ameaçando a ofendida; Que não recorda-se dos policiais que atenderam a ocorrência; Que a vítima falava que iria ligar para um policial amigo dela; Que a vítima nunca relatou que tivesse algum parente mecânico;” (sic)

Consta ainda dos autos um vídeo em que o acusado atua de forma ameaçadora, exibindo para a vítima a sua arma de fogo.

Ainda, consta do Relatório Policial elaborado quando da execução da medida de busca domiciliar que:

“Realizamos a busca na residência e localizamos no quarto de Adecracir Silva Pereira
02 (dois) coldres de couro; 01 (um porta munição de couro; 01 (um) coldre de perna de lona
com estampa de cor verde camuflado, que em um dos bolsos encontramos 01 (um)
invólucro de sacola plástica com uma substância de cor branca dentro
(...)”.
(id. 125507783).

Como bem se divisa, os depoimentos prestados na fase judicial confirmaram que o recorrente deveras exibiu uma arma de fogo à vítima no local de trabalho desta, ação filmada pelas câmeras de segurança do local, sem perder de vista a apreensão, no quarto do recorrente, de apetrechos relacionados à arma de fogo, entre eles coldres e porta munição, além de uma porção de cocaína.

Acresce que, a partir da própria narrativa do recorrente, este alegou, à época do fato, trabalhar em uma empresa de segurança, empresa à qual pertenceriam, em tese, os coldres e o porta munição.

Ora, evidentemente a empresa não mandaria um segurança com um simulacro de arma de fogo, acondicionado em um coldre para arma de fogo e acompanhado de um porta munições (frise-se que as munições de
airsoft
são totalmente distintas daquelas empregadas em armas de fogo) para enfrentar situações de risco real.

Lado outro, o recorrente não fez prova da aquisição ou da venda do suposto simulacro de arma de fogo – prova de fácil elaboração –, mesmo tendo sido essa a sua tese defensiva desde o interrogatório em sede inquisitiva.

Nessa contextura, não resta qualquer dúvida da autora delitiva em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, que é um crime de perigo abstrato, bastando para a sua consumação apenas uma das condutas do tipo penal.

A negativa de autoria do apelante, isolada nos autos, não serve de base para a absolvição, quando as demais provas, principalmente os depoimentos testemunhais da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, efetuados em sede policial e ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, com idêntica eficácia jurídica processual, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, de modo a inviabilizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, a ausência de apreensão da arma de fogo, por si só, não legitima a absolvição, quando a ocorrência do delito se mostra fartamente comprovada por outras provas robustas.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS FIRMES DA VÍTIMA SOBRE O USO OSTENTIVO DO ARTEFATO, INCLUSIVE, PARA AMEAÇA-LA – PROVA ORAL DE QUE O RÉU POSSUÍA ARMAS E AS EXIBIA INCLUSIVE EM REDE SOCIAL – CRIME DE MERA CONDUTA - EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA COMPROVADA - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. Se o acervo probatório coligido indica, com a segurança necessária, o porte de arma de fogo, tendo, inclusive, o réu, utilizado o artefato (pistola calibre .40) para ameaçar de morte a mãe de sua ex-namorada e, estando os fatos confirmados na fase policial e judicial pela própria vítima ameaçada e, tratando-se de crime de mera conduta, em que independe da apreensão da arma e realização de perícia, bastando, pois, a simples comprovação das condutas descritas no tipo penal incriminador, a condenação pelo crime previsto no art. 16 da lei n. 10.826/03 é medida que se impõe.

(N.U 0013669-83.2013.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO NO ÂMBITO DOMÉSTICO EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA PARA CONDENAÇÃO DE PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA DOSIMETRIA DA LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO, SUBSIDIARIAMENTE O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL E REDUÇÃO DA PENA-BASE DE LESÃO CORPORAL PARECER DA PGJ ACOLHIDO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – JULGADOS DO STJ E TJMT – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO – ENTENDIMENTO DO TJMT – MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIA DA LESÃO CORPORAL DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ARESTO DO TJMT – CONSEQUÊNCIA DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – CONCURSO MATERIAL ENTRE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL – PRESERVADO REGIME SEMIABERTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL – POSICIONAMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO.

“A apreensão da arma de fogo de uso permitido é dispensável para fins de configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, sempre que a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova.” (STJ, HC no 170.543/CE)

O conjunto fático-probatório demonstra que o apelante “efetivamente, incorreu na prática do tipo penal previsto no art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas” (TJMT, Ap no 7995/2014).

As condutas do apelante de portar arma de fogo e efetuar disparos foram praticadas num contexto fático único e ininterrupto, razão pela qual se aplica o princípio da consunção (TJMT, AP no 124.338/2012).

As avaliações desfavoráveis do motivo e da circunstância da lesão corporal foram fundamentadas em elementos concretos do delito.

Se a consequência da lesão corporal for inerente ao tipo penal, deve ser afastada.

Diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime semiaberto (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

“Apesar de a Lei n. 11.340/2006 não obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, inciso I, do Código Penal proíbe tal benesse, quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.” (TJMT, Ap no 11968/2015)

(N.U 0002334-51.2012.8.11.0051, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

De semelhante modo, não prospera o pedido de desclassificação para o crime de ameaça.

Primeiramente porque nem mesmo houve representação a respeito de tal crime.

Em segundo lugar, não existe qualquer adequação típica dos fatos vazados na denúncia ao crime de ameaça, que embora também tenha ocorrido, não se confunde com o porte ilegal de arma de fogo, estando a salvo de dúvidas a efetiva prática do crime pelo qual restou condenado o recorrente.

DO ROGO POR SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Ao negar o rogo por substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o douto julgador fez assentar o quanto segue:

“
Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.”

Realmente, dispõe o mencionado dispositivo que:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Ora, no presente caso o recorrente pretendia, justamente, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de ameaça, isto porque comprovadamente ameaçou a vítima após romper o relacionamento, pretendendo reaver valores gastos durante a convivência.

Apenas não se deu a representação quanto ao crime de ameaça, mas é evidente que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se fez acompanhar de ameaças à vítima, sendo inadequada, a teor do mencionado dispositivo, a colimada substituição.

DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A defesa pretende, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais ocasionados à vítima.

A pretensão não merece guarida.

Para fixação na sentença criminal da reparação civil, consoante ressai do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é imprescindível
não só existência de pedido formal e expresso do ofendido ou do Ministério Público
neste sentido, mas indicação suficiente de sua necessidade a viabilizar a observância da devida correlação entre o pedido formulado e a decisão.

Na hipótese vertente,
o Ministério Público formulou tal pedido na denúncia,
bem como na fase das
alegações finais
, postulando ao final fixação de valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais decorrentes da ação delitiva do réu em detrimento a sua ex-companheira.

O magistrado ao fixar a reparação de dano moral agiu em conformidade com entendimento firmado na Corte Superior, no paradigma – Resp 1675874/MS (Tema 983), assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387
, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral -,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido NA DENÚNCIA ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais
- visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar
, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10.
Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória.
”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo para de exclusão da condenação por danos morais fixados na sentença.

A propósito,
“O Ministério Público é parte legítima na ação penal pública e o pleito indenizatório é efeito da sentença condenatória, consoante regra prevista no art. 91, inciso I, do Código Penal.”
(TJ-DF 20160610054105 DF 0005336-39.2016.8.07.0006, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019).

De resto, tem-se que o valor estabelecido, da ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional ao fato danoso bem como à condição econômica do recorrente, devendo ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADECRACIR DA SILVA PEREIRA, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022